Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707099-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: THIAGO DE SOUZA FARIA REQUERIDO: LUIS FELIPE REBELATTO D E C I S Ã O Cuida-se de petição com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação interposto por THIAGO DE SOUZA FARIA, com fundamento nos artigos 297, 300, 995, parágrafo único, e 1.012, §§ 3o e 4o, todos do CPC, em razão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recantos das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (Id 81167276) que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de LUIS FELIPE REBELATTO (processo n. 0700090-30.2026.8.07.0019), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. V, do CPC, com fundamento na ocorrência de coisa julgada. O autor foi condenado no pagamento das custas processuais. Não houve fixação de honorários advocatícios. Por meio da peça em análise (Id 81400213), o autor postulante sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela emergencial, afirmando que “está na iminência de sofrer grave dano de difícil reparação, porquanto há leilão do imóvel penhorado designado para o dia [09/03/2026], no âmbito da execução correlata, com tramitação na origem”. Diz que, ao contrário do que entendeu o d. magistrado sentenciante, não ocorreu a hipótese de coisa julgada haja vista a ausência de identidade da causa de pedir entre as demandas. Tece considerações acerca do cabimento da ação declaratória autônoma, especialmente quando os fatos ora trazidos não foram objeto de apreciação anteriormente. Requer, ao final: (1) Seja concedida tutela provisória recursal (efeito suspensivo ativo) para SUSPENDER IMEDIATAMENTE o leilão do imóvel penhorado designado para o dia [09/03/2026], bem como todo e qualquer ato expropriatório/alienatório vinculado ao bem no âmbito da execução, até ulterior deliberação; (2) Seja determinada a expedição de ofícios/ordens eletrônicas urgentes: (2.1) ao NULEJ, comunicando a suspensão da hasta e determinando o imediato sobrestamento do leilão; (2.2) ao Juízo da execução na origem, para ciência e cumprimento imediato da ordem de suspensão dos atos expropriatórios; (3) Seja o presente pedido apreciado com máxima urgência, inclusive inaudita altera parte, com contraditório diferido, diante do risco de ineficácia do provimento; (4) Por cautela, conste expressamente que a ordem possui cumprimento imediato, em razão do risco de alienação do bem antes do julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, II c/c artigo 995, parágrafo único, do CPC). No presente caso, considerando os fatos narrados pelo requerente, e os elementos de cognição apresentados no apelo, entendo que não estão evidenciados, cumulativamente, tais requisitos. Depreende-se que o peticionário busca sobrestar a eficácia de sentença proferida sem exame do mérito, em ação de conhecimento, e, por via reflexa, sustar atos expropriatórios levados a efeito no bojo de ação de execução de título extrajudicial que teve trâmite regular. Entretanto, não se observa o que sustenta o suplicante para demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Com efeito, do exame do caderno processual originário (processo n. 0700090-30.2026.8.07.0019) se extrai que Luis Felipe Rebelatto moveu em desfavor do ora requerente Thiago de Souza Faria ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0702031-54.2022.8.07.0019), aparelhada no cheque trasladado por cópia no Id 81167266 pp. 11-12. A parte executada opôs embargos à execução (processo n. 0704600- 28.2022.8.07.0019), onde alegou, em essência, a inexigibilidade da cártula sob o argumento de que o cheque se havia extraviado, circunstância que, inclusive, ensejou a sustação do referido título de crédito. Depois de percorrido regularmente o “iter” procedimental o feito recebeu sentença na qual os embargos à execução foram rejeitados, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC (Id 81167266 pp. 89-90). Contra a referida sentença foi interposta apelação cível, julgada por esta colenda 3a Turma Cível, ratificando o “decisum” de 1o grau, cujo entendimento restou compendiado na seguinte ementa, “verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. ENDOSSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CIRCULAÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FRAUDE. EXTRAVIO. RELAÇÃO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE EMBARGADA. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA. TÍTULO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a circulação dos títulos de crédito, assim como a do cheque, tem início a partir do endosso. Contudo, inexistente a assinatura do beneficiário no verso do título, não há a caracterização do endosso, o que afasta a declaração da ilegitimidade de quem se vale da cártula para propor o feito executivo (portador do título). 2. Por conseguinte, não ocorrida a circulação do cheque, é possível a discussão da causa debendi em embargos à execução. 3. Nesse contexto, a alegação de fraude na emissão do cheque que lastreia a execução impõe ao embargado (exequente) o ônus de demonstrar a causa extintiva do direto sustentado pelo embargante (art. 373, inciso II, CPC), em especial, comprovando a relação negocial direta entre as partes, capaz de justificar a cobrança e a exigibilidade da obrigação estampada na cártula. 4. In casu, demonstrada a referida relação negocial direta por meio de provas regularmente colacionadas aos autos, mantém-se a natureza de título executivo do cheque utilizado no manejo da execução (art. 783, inciso I, CPC), uma vez ostentadas a liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação. 5. Mantida a força executiva do cheque utilizado, sem comprovação do efetivo pagamento da obrigação relacionada ao negócio jurídico subjacente, prestigia-se a r. sentença de origem que declarou a exigibilidade da obrigação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1948065, 0704600-28.2022.8.07.0019, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024) Vê-se ainda que o executado, ora requerente, manejou exceção de pré-executividade (Id 81167266 pp. 99-110), igualmente rechaçada pelo d. Juízo de origem (Id 81167266 pp. 164-165), cuja decisão foi confirmada por este egrégio Colegiado em sede de agravo de instrumento, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA APRECIADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. VERIFICADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a quitação do débito e a legitimidade do exequente por meio de exceção de pré-executividade após decisão definitiva em embargos à execução; e (ii) saber se há elementos que autorizem a condenação do exequente por litigância de má-fé. III. Razões de decidir: 3. As matérias levantadas na exceção de pré-executividade foram decididas de forma definitiva nos embargos à execução n.o 0704600-28.2022.8.07.0019, julgados improcedentes, com apelação desprovida e trânsito em julgado. 4. A reapresentação, em exceção de pré-executividade, das mesmas matérias alegadas e decididas em embargos à execuçãoviola a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 507). IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 É incabível rediscutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria definitivamente resolvida em embargos à execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 507; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1802252, 0736772-46.2023.8.07.0000, Rel.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJe 01.02.2024. (Acórdão 2031955, 0738038-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025) Dito isso, conforme se infere da petição inicial da apelação interposta contra a sentença em que se requer efeito suspensivo, o requerente pretende, em linhas gerais, reabrir a discussão acerca da higidez ou não do feito executivo, bem como do título de crédito que o aparelha, cujos temas já foram adrede apreciados e decididos, como esclarecido linhas volvidas. Como dito, na primitiva ação de embargos de execução (processo n. 0704600- 28.2022.8.07.0019), bem como no incidente de exceção de pré-executividade, as questões ventiladas pelas partes foram objeto de efetiva análise, e decisão, pelo juiz natural. Anota-se que o v. acordão proferido no julgamento da apelação interposta nos embargos à execução transitou em julgado em 27/1/2025 (conforme certidão de Id 68084013 daqueles autos). O artigo 502, III, “b”, do CPC dispõe que: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” Em que pese a alegação do requerente no sentido de que sua pretensão tem amparo em fatos novos (declaração de quitação datada de 20/02/2022, com firma reconhecida; elementos objetivos do cumprimento do ajuste (inclusive transferência do veículo objeto do negócio, conforme já indicado nos autos); laudo grafotécnico particular que corrobora a autenticidade, com pedido de perícia judicial), “que não puderam ser oportunamente utilizados por circunstâncias alheias ao Apelante”, não se pode deixar em oblívio o preceptivo inserto no artigo 508 do CPC preconizando que uma vez “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Gize-se que a pretensão com tal fundamento poderia, em tese, ser deduzida apenas no âmbito de ação rescisória (CPC, art. 966), e não no presente caso, sob pena de subverter o devido processo legal. A despeito dos argumentos desenvolvidos com esmero pelo suplicante, o certo é que, como bem observado pelo d. Juízo de 1o grau, na hipótese, “há identidade subjetiva – mesmas partes; objetiva – mesma relação jurídica; e causal – suposta ilegitimidade, inexigibilidade ou inexistência da dívida; de sorte que é descabida a reanálise do mérito, por força do art. 508 do Código de Processo Civil. Como os argumentos ora agitados eram dedutíveis na ação precedente, aplica-se, por analogia, a ‘ratio decidendi’ do recurso especial acima referido: a eficácia preclusiva da coisa julgada obsta a rediscussão de questões deduzidas e dedutíveis, vedando a fragmentação do litígio para ampliar ou renovar pretensões já submetidas ao crivo judicial. Portanto, pela mesma razão, é imperioso o reconhecimento da coisa julgada material, com a consequente extinção da demanda em testilha”. Nesse contexto, não prospera a ilação acerca da inaplicabilidade da tese firmada no tema repetitivo n. 1.268/STJ, haja vista que o autor apelante pretende, ainda que sob outra roupagem, o reexame de matéria decidida e acobertada pela coisa julgada. Desse modo, ainda que, de um lado, em abstrato, poderia ser vislumbrado o requisito do perigo de dano, por outro lado, não se divisa a probabilidade de provimento do recurso. Frise-se que para o deferimento da tutela antecipatória é necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da pretensão (CPC, 995, parágrafo único), o que não ocorre na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação interposta pelo requerente nos autos do processo n. 0700090-30.2026.8.07.0019. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora